Tribunal: TJDFT
Processo: 0747661-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747661-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA contra decisão integrada por embargos de declaração rejeitados (IDs 198521045 e 213808235 na origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0718565-70.2022.8.07.0020, proposto por ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. No Id. 66055857 foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal/ concessão de efeito suspensivo e recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. No Id. 67593395 foi juntado ofício encaminhado pelo Juízo a quo comunicando a prolação de sentença nos autos de origem. Despacho no Id. 67722300 intimando a ré agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto pela superveniente ausência de interesse recursal. No Id. 68105184 a ré agravante peticiona informando a perda do objeto do recurso, ante a homologação de acordo por sentença nos autos de origem (Id. 68105184). Nesse quadro, em virtude da ausência de interesse da ré agravante e do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, resta prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora